Tribunal: CARF
Processo: 10880.927140/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.927140/2014-26
ACÓRDÃO
1002-003.584 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLY VAC SA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ – COMPENSAÇÃO
O direito à restituição/compensação de valores referentes a estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão
desses depósitos em renda da União e na medida em que se der essa
conversão, sendo também essa a data em que tem início o prazo
decadencial para o exercício desse direito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso

Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.584 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927140/2014-26
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-002.402, da 6a TURMA DA
DRJ07, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.126) posto que não confirmados os pagamentos de
estimativas que foram depositadas judicialmente.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou:
Oportuno esclarecer que os pagamentos não foram direcionados diretamente ao
erário, da forma como constou no lançamento fiscal (por meio de DARF com código de receita
mencionado), pois depositados judicialmente, no bojo do Mandado de Segurança
2008.61.00.021619-7; 
Esta ação mandamental versa sobre o aproveitamento dos incentivos do Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT), discutindo a limitação do custo individual das refeições por
ato infralegal (Doc. 04 – Mandado de Segurança);  Em sede de liminar, foi autorizado o depósito
do montante discutido (Doc. 05 – liminar), o que foi regularmente atendido pela interessada (Doc.
06 – depósitos);
Sobreveio sentença concedendo a segurança (Doc. 07 – sentença), posicionamento
que foi mantido até o trânsito em julgado da ação (Doc. 08 – TRF; Doc. 09 – trânsito em julgado);
Pelo extrato da conta atrelada ao processo judicial (doc. 10 – extrato), é possível
identificar exatamente os valores das parcelas consideradas como “não confirmadas" por este
órgão;
Ora, o depósito judicial equivale ao pagamento, conforme remansosa jurisprudência que cita
definitivo, não há que se falar em valores devidos ao Fisco;
Por tais motivos, diante da robusta prova documental, mister se faz seja totalmente
homologada a compensação realizada, anulando-se o lançamento fiscal;
Diante de todo o exposto, requer digne-se Vossa Senhoria determinar a imediata
extinção do Despacho Decisório 089611712, de 07/08/2014, e respectivo processo administrativo,
uma vez que, conforme restou comprovado nos autos, os valores informados na PER/DCOMP
24937.80637.210610.1.3.02-3340 são corretos, não sendo, portanto, nada devido ao Fisco.
A DRJ alega que, de acordo com o art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN ,
dispõe sobre a certeza e liquidez do crédito para que seja compensado. Trata ainda do art. 74, da
Lei 9.430/96 sobre a forma de compensação, ou seja, a compensação é efetuada mediante a
entrega de declaração de compensação, na qual cabe ao declarante prestar as informações do
crédito de que, comprovadamente, declara ser titular e, também, as informações do débito que,
lastreado em documentos e registros idôneos, apurou.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.584 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927140/2014-26
3
Ainda, que o art. 16 do Decreto 70.235/72 (e IN RFB 1.717/2017) dispõe sobre a
comprovação da citada liquidez e certeza do crédito, ou seja, que a manifestação de
inconformidade deve ser instruída com os correspondentes documentos e que a escrituração
somente faz prova a favor dos contribuintes se acompanhada de elementos que a fundamentam
(art. 923, do RIR/99).
A seguir discorre sobre a forma de apuração do saldo negativo, ou seja, que este
corresponde à diferença entre o imposto apurado, no final do período, deduzido dos valores
antecipados (retenções e pagamentos). Com base nisso, afirma que a legislação elege o
pagamento e não o depósito judicial como parcela de crédito e afirma que, de fato, não poderia
ser outro o entendimento, haja vista que se tratam de institutos distintos na ordem tributária:
enquanto o pagamento constitui modalidade de extinção do crédito tributário, o depósito judicial
suspende a exigibilidade do referido crédito, a teor do que dispõem os art. 151, II, e art. 156,
ambos do CTN.
Conclui, por fim, que:
Assim, o simples depósito judicial não tem o condão de extinguir o crédito
tributário, não podendo se considerar “equivalente” ao pagamento, tal como argumenta a
interessada em sua manifestação de inconformidade. A efetiva extinção só se operará a partir da
conversão do depósito em renda, conforme previsto no art. 156, VI, do CTN, apresentado em
destaque acima.
Corroborando o entendimento anteriormente esposado, cita-se a Solução de
Consulta no 1 - Cosit, de 06 de janeiro de 2017, norma administrativa que tem efeito vinculante no
âmbito da Receita Federal do Brasil (IN RFB no 1.396/2013, art. 9o), que, conforme ementa e
trechos a seguir reproduzidos, assim estabelece no que tange ao direito à restituição /
compensação de valores referentes a estimativas depositadas judicialmente:
...
Seguindo esse raciocínio, só caberá restituição / compensação das estimativas
depositadas judicialmente a partir da conversão do depósito em renda e não a partir da apuração
do saldo de IRPJ a pagar ou a restituir apurado no exercício a que se referem, como pleiteado pela
interessada.
DJ DRJ07 RJ Fl. 144 Original PROCESSO 10880.927140/2014-26 ACÓRDÃO 107-
002.402 DRJ07 12 Diante do anteriormente exposto, não assiste razão à interessada quanto ao
aproveitamento dos valores referentes aos depósitos judiciais como parcelas de composição do
crédito a serem consideradas na apuração do saldo de IRPJ a pagar ou a restituir do ano-
calendário de 2008.
Cientificada em 11/03/2021 (fl. 151), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 19/03/2021 (fl.153).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.584 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927140/2014-26
4
Em seu RV, a recorrente, repete os argumentos trazidos em sede de MI e alega o
princípio da verdade real e que o CARF já reconheceu este princípio (cita jurisprudência).
Adiciona que:
19. Primeiramente, rechaça-se completamente a aplicação da Solução de Consulta 1
– COSIT, de 06 de janeiro de 2017, haja vista que POSTERIOR AOS FATOS APRECIADOS!
20. Com efeito, este processo administrativo foi iniciado em 2014, 3 anos antes da
edição da mencionada Solução de Consulta, e abrange fatos anteriores.
21. Ora, vigora no ordenamento o brocardo “tempus regit actum”, expressão
jurídica latina que significa, literalmente, que o tempo rege o ato, no sentido de que os atos
jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram.
22. Assim, completamente afastada a mencionada Solução de Consulta.
23. No mais, equivoca-se, data venia, a Ilma. Autoridade Julgadora ao considerar
que o depósito judicial não equivaleria ao pagamento.
24. Ao invés de invocar as normas de Direito Público, que falam sobre hipótese de
extinção e de suspensão do crédito tributário, deve-se ater ao que preceitua o art. 110 do CTN:
...
25. Desta feita, à luz de tais conceitos de Direito Privado, indene de dúvidas que o
depósito judicial equivale ao pagamento, ao passo que se trata de valor que saiu da
disponibilidade da parte.
Cita jurisprudência administrativa (CARF, não vinculante) e judicial neste sentido,
requerendo, por fim:
31. Diante de todo o exposto, reconhecendo a patente tempestividade deste
recurso, concedendo-se o efeito suspensivo previsto no art. 151, III, do CTN, requer seja
integralmente providas estas razões recursais, para determinar a imediata extinção deste
Processo Administrativo e dos valores lançados, homologando-se integralmente a compensação
havida, pois o depósito judicial equivale ao pagamento, e, por isso, correta a composição do Saldo
Negativo e a compensação realizada, como exposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA, Relator
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.584 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927140/2014-26
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
O cerne da questão restringe-se ao fato de a Administração Tributária entender que
os depósitos judiciais não compõem o saldo negativo do Imposto de Renda do período, nos
termos da Solução de Consulta (COSIT) 1/2017.
A recorrente entende que a referida solução de consulta não se aplica ao caso,
posto que esta é posterior aos fatos apreciados.
Na referida Solução de Consulta, a conclusão foi:
CONCLUSÃO À vista do exposto, conclui-se que o direito à restituição/compensação
de valores referentes a estimativas depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a
conversão desses depósitos em renda da União e na medida em que se der essa conversão, sendo
também essa a data em que tem início o prazo decadencial para o exercício desse direito.
A DRJ, por sua vez, assim decidiu:
Seguindo esse raciocínio, só caberá restituição / compensação das estimativas
depositadas judicialmente a partir da conversão do depósito em renda e não a partir da apuração
do saldo de IRPJ a pagar ou a restituir apurado no exercício a que se referem, como pleiteado pela
interessada.
Diante do anteriormente exposto, não assiste razão à interessada quanto ao
aproveitamento dos valores referentes aos depósitos judiciais como parcelas de composição do
crédito a serem consideradas na apuração do saldo de IRPJ a pagar ou a restituir do ano-
calendário de 2008.
Neste mesmo sentido, permito-me citar a
Acórdão no 1402-004.259 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
ESTIMATIVAS
DEPOSITADAS
JUDICIALMENTE.
DIREITO
À
COMPENSAÇÃO
CONSTITUÍDO NA CONVERSÃO EM RENDA.
O direito à restituição ou compensação de valores referentes a estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão desses depósitos em
renda da União e na medida em que se der essa conversão, sendo também essa a data em que
tem início o prazo decadencial para o exercício desse direito.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.584 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.927140/2014-26
6
Exatamente a mesma linha trazida pela Solução de Consulta, qual, a partir da data
de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da Receita Federal, e respaldam quem as
aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre na mesma situação.
Consequentemente, com base em tudo aqui exposto, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 182
DF CARF MF
Original